Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que os meios adotados para obtenção do crédito perseguido foram esgotados, a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar fonte de renda do agravado/executado em busca da satisfação do débito.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).
3. Cabível a expedição de ofício ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, pois, o artigo 6° do Código de Processo Civil, assegura o dever de cooperação entre os atores do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. Agravo de instrumento conhecido. Dado Provimento.